Tribunal: TCU
Processo: 006.701/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 6a Região Militar em razão da utilização indevida do Fundo de Saúde do Exército para assistir Sueli Duarte da Silva, cadastrada como dependente da pensionista Cleonice Duarte da Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 6a Região Militar em razão da utilização indevida do Fundo de Saúde do Exército para assistir Sueli Duarte da Silva Alves, cadastrada como dependente da ex-pensionista Cleonice Duarte da Silva, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", da Lei8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, as contas de Cleonice Duarte da Silva e de Sueli Duarte da Silva Alves, condenando o espólio da primeira solidariamente com a segunda ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo de Saúde do Exército (FuSEx), nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU (RITCU): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/10/2018 77,32 19/10/2018 42,04 19/10/2018 111,80 23/10/2018 19,61 23/10/2018 39,90 29/10/2018 68,00 8/11/2018 332,71 8/11/2018 71,96 9/11/2018 103,80 9/11/2018 37,84 9/11/2018 31,65 13/11/2018 251,13 18/12/2018 83,16 7/5/2019 60,00 7/5/2019 76,58 7/5/2019 214,02 7/5/2019 91,34 13/5/2019 147,57 25/6/2019 93,84 25/6/2019 5,76 26/7/2019 30,43 21/11/2019 141,28 22/1/2020 60,00 23/1/2020 228,16 27/1/2020 16,06 30/1/2020 20,38 4/2/2020 12,47 6/2/2020 63,38 6/2/2020 76,50 6/2/2020 131,02 6/2/2020 876,80 6/2/2020 56,38 6/2/2020 182,16 27/2/2020 16,86 30/6/2020 12,02 31/7/2020 11,71 16/9/2020 68,00 16/9/2020 76,90 18/9/2020 223,35 19/9/2020 224,11 23/9/2020 20,58 8/10/2020 30,30 9/10/2020 60,00 9/10/2020 327,92 9/10/2020 160,00 19/10/2020 68,00 19/10/2020 76,34 19/10/2020 53,06 19/10/2020 176,00 21/10/2020 288,51 29/10/2020 102,08 29/10/2020 1.246,14 17/11/2020 627,15 17/11/2020 385,60 18/11/2020 20,58 18/11/2020 170,29 18/11/2020 8.871,90 18/11/2020 73,81 18/11/2020 2.869,56 18/11/2020 99,73 20/11/2020 1.849,02 27/11/2020 1.147,10 9/12/2020 1.447,00 21/12/2020 68,00 21/12/2020 68,00 21/12/2020 77,15 30/12/2020 68,00 11/1/2021 5,76 11/1/2021 29,69 11/1/2021 92,38 12/1/2021 65,18 15/1/2021 4.735,27 15/1/2021 722,27 15/1/2021 73,81 18/1/2021 19.572,58 26/1/2021 756,48 26/1/2021 8,46 3/2/2021 68,00 3/2/2021 68,00 3/2/2021 12,38 3/2/2021 6,65 4/2/2021 45,63 8/2/2021 1.176,43 18/2/2021 244,74 18/2/2021 73,81 23/2/2021 122,57 23/2/2021 336,96 26/2/2021 9.915,90 3/3/2021 68,00 9/3/2021 252,64 9/3/2021 60,00 9/3/2021 99,60 15/3/2021 49.262,10 25/3/2021 45,63 25/3/2021 547,22 27/3/2021 45,63 29/3/2021 45,63 31/3/2021 60,00 31/3/2021 60,00 31/3/2021 45,63 8/4/2021 327,92 8/4/2021 12.206,70 9/4/2021 29.885,52 21/4/2021 45,63 26/4/2021 283,42 26/4/2021 423,46 28/4/2021 16.193,40 29/4/2021 90,73 29/4/2021 151,98 11/5/2021 153,32 11/5/2021 16.516,66 12/5/2021 49,56 14/5/2021 73,81 17/5/2021 50,60 25/5/2021 14,56 31/5/2021 501,92 31/5/2021 291,09 10/6/2021 73,81 10/6/2021 68,00 10/6/2021 129,87 10/6/2021 252,64 10/6/2021 548,70 11/6/2021 76,90 11/6/2021 76,50 11/6/2021 42,90 12/6/2021 115,18 13/6/2021 60,35 14/6/2021 1.607,58 14/6/2021 102,32 14/6/2021 167,42 14/6/2021 102,08 14/6/2021 41,95 14/6/2021 7,73 16/6/2021 16.929,29 17/6/2021 73,81 18/6/2021 62,19 28/6/2021 50,60 30/6/2021 68,00 2/8/2021 15.956,41 31/8/2021 73,81 31/8/2021 339,20 1/9/2021 15.410,32 16/9/2021 14.225,62 20/9/2021 73,81 20/9/2021 129,87 27/9/2021 257,68 30/9/2021 15.422,10 27/10/2021 15.422,02 11/11/2021 15.445,71 22/11/2021 73,81 23/11/2021 14,56 26/11/2021 136,75 8/12/2021 15.446,92 13/12/2021 387,68 14/12/2021 33,78 24/12/2021 14,34 30/12/2021 17.142,48 6/1/2022 257,68 6/1/2022 80,00 19/1/2022 15.624,82 14/2/2022 20,38 14/2/2022 170,98 10/3/2022 370,94 25/10/2022 10,08 28/3/2023 10,08 9.2. aplicar a Sueli Duarte da Silva Alves a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do RITCU, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, do das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-os de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU; 9.5. informar acerca desta deliberação o Chefe da Procuradoria-Geral da República na Bahia, para adoção de eventuais medidas cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do RI/TCU, Sueli Duarte da Silva Alves, o espólio de Cleonice Duarte da Silva e o Comando da 6a Região Militar.